Tribunal: TJES
Processo: 5004708-09.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004708-09.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO
S
33, § 1°,
E 35, § 1º, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06.

1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. 3.

ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo paciente, o qual, supostamente, integra organização criminosa, “circunstância de maior desvalor da conduta, a revelar a periculosidade da agente, justificando a imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa [...].” (STJ; AgRg-HC 645.434; Proc. 2021/0043954-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 16/03/2021; DJE 22/03/2021). 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes. 3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
ordem de
habeas corpus
impetrada
em favor de
André Cezar Angeli
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
Comarca de
Santa Teresa
,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso desde 16 de fevereiro de 2023, pela suposta prática do
s delito s descrito s no s artigo s
33, § 1°,
e 35, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06.

Aduz a defesa acerca da ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da custódia cautelar do paciente.

Sustenta, ainda, que o acautelado é primário, possuidor de ocupação lícita e de residência fixa.

Diante de tais fundamentos,
requer
a
concessão da liberdade ao paciente, com a expedição de alvará de soltura.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos

nos
artigos
33, § 1°,
e 35, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública,
tendo em vista
a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pelo paciente e 12 corréus, tratando-se
de uma facção criminosa atuante na comarca de Santa Teresa,
que pratica os crimes de
tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Sobre a conduta do paciente dentro da organização criminosa, informou o Juízo
a quo
que “Andre Cesar Angeli ficava encarregado de vender drogas e realizar o pagamento para os fornecedores dos entorpecentes, conforme os áudios e
prints
das conversas de
Whatsapp
, entre Alex dos Santos Siqueira e o Paciente, de fls. 21 e 23/24”.

Cabe ressaltar, que o fato de o paciente em tese integrar uma facção criminosa, demonstra a sua periculosidade
e a necessidade da sua custódia preventiva para assegurar a ordem pública. Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III -
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, porquanto, consoante se depreende dos autos, a Agravante integra organização criminosa, circunstância de maior desvalor da conduta, a revelar a periculosidade da agente, justificando a imposição da medida extrema
ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, ela "já respondeu pela prática de diversos atos infracionais nesta Comarca", tudo a justificar a medida extrema decretada, objetivando inibir a recidiva de condutas criminosas.
[...].”
(STJ; AgRg-HC 645.434; Proc. 2021/0043954-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 16/03/2021; DJE 22/03/2021)

Logo,
restou demonstrado, concretamente, o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante a sua periculosidade social, demonstrando o sério e concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
André Cezar Angeli
se encontra devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser
primário, possuir trabalho lícito
e residência fixa
,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.